Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-70.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO APRESENTADO APENAS NOS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA PARTE INOVADA. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam para a finalidade de análise de matérias que não foram alegadas na instância de origem nem em razões de apelação. Inovação recursal. Embargos de Declaração conhecidos parcialmente.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, não houve indicação de premissa equivocada, porquanto em sua fundamentação foi devidamente consignado não ter fugido o julgador de primeira instância ao objeto litigioso definido na peça vestibular pela parte autora, pois o pedido se refere especificamente à rescisão do negócio jurídico firmado entre as partes. Não obstante a causa de pedir faça remissão ao negócio jurídico entabulado em Assembleia Extraordinária, o que ficou comprovado é que se trata do mesmo pacto, o qual teve início com a assembleia, firmou-se com a assinatura do contrato e findou com o registro da ata, restando descabidas as razões que representam, no caso, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados, em descompasso com a finalidade integrativo-retificadora dos declaratórios.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, rejeitados.